Tribunal: TJBA
Processo: 8008406-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Agravo de Execução Penal nº 8008406-53.2023.8.05.0000 Processo do 1º grau: 0302936-33.2016.8.05.0103 Origem: Comarca de Itabuna Agravante: Gabriel Lopes Santos Souza Defensor Público: Gustavo Linhares Rodrigues Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cleide Ramos Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs EXECUÇÃO. REEDUCANDO CONDENADO À PENA UNIFICADA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ADVINDAS DE 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES CRIMINAIS. PENITENTE QUE EM RAZÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, FOI BENEFICIADO COM SAÍDA TEMPORÁRIA EM 03 DE MARÇO DE 2022, COM RETORNO PREVISTO PARA 10/03/2022, ALÉM DE NÃO RETORNAR À UNIDADE PRISIONAL, FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO, CUJA PRISÃO FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, O MAGISTRADO RECONHECEU COMETIMENTO DA FALTA GRAVE COM A CONSEQUENTE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL E A PERDA DE 1/3(UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS, ALTERANDO A DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM 04/05/2022. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 50, INCISO II, DA LEP (LEI Nº 7210/84). RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DECORRENTE DO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CUMPRIMENTO DA PENA PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO FATO. (SÚMULA 526, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 13/05/2015, DJE 18/05/2015). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008406-53.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar IMPROVIDO o agravo de execução, nos termos do voto do relator.